Tribunal: STF
Processo: ARE 1579516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. O CONCESSÃO DE INCENTIVOS, BENEFÍCIOS OU ISENÇÕES FISCAIS ORIUNDOS DO PRODEPE PELO ESTADO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS DE 25% DO ICMS EFETIVAMENTE ARRECADADO. ART. 185, IV, DA CF APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR 0456621-6. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O cerne da questão em comento refere-se à concessão de incentivos, benefícios ou isenções fiscais oriundos do PRODEPE pelo Estado, bem como o repasse correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do ICMS arrecadado pelo Estado de Pernambuco aos Municípios, nos termos do art. 158, IV, da CF.



    2. Tese firmada no julgamento do IRDR nº 0456621-6: “É regular a concessão de incentivos, benefícios ou isenções fiscais oriundos do PRODEPE pelo Estado, sendo apenas o montante efetivamente arrecadado objeto do repasse de ICMS aos Municípios, previsto no art. 158, IV, da CF, sem que isso implique burla à sistemática constitucional de repasse das cotas municipais”



    4. Denota-se, assim, que o comando previsto no art. 158, IV, da CF, determina o repasse aos Municípios de 25% (vinte e cinco por cento) do produto EFETIVAMENTE arrecadado a título de ICMS pelo Estado; ou seja, os valores não recolhidos aos cofres públicos em razão de isenções fiscais do PRODEPE não podem ser calculados para fins de repasse da quota-parte aos Municípios pernambucanos.



    5. Dispicienda a análise das demais questões suscitadas pelo agravante.



    6. Agravo interno provido, para reformar a decisão monocrática, tendo em vista a regularidade da concessão de incentivos, benefícios ou isenções fiscais oriundos do PRODEPE pelo Estado, sendo apenas o montante efetivamente arrecadado objeto de repasse de ICMS aos Municípios, previsto no art. 158, IV, da CF.



    7. Município condenado em honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos firmado no Tema 1076/STJ.



    8. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, XII, alínea g; 158, inciso IV; e 160 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente